Tribunal: STJ
Processo: 0000377-12.2018.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2001962 - DF (2022/0140826-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WENDEL FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIS EDBRANDES DA SILVA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO
INTERES.
: DIEGO VELOSO VALINHO
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
INTERES.
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
INTERES.
: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES -
RJ122392
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES
PROCESSUAIS. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FALTA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por dois policiais militares contra
decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, mantendo a condenação por organização
criminosa e furto qualificado tentado, com imposição de penas privativas de
liberdade e perda do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por
inépcia da denúncia quanto ao crime de organização criminosa; (ii)
estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de diligências
Documento eletrônico VDA50203800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 71743414-ac71-4a95-bb2a-1da3d05b6ca9

e pela juntada tardia de laudo; (iii) apurar se há insuficiência probatória para
sustentar a condenação pelos delitos imputados; e (iv) determinar a legalidade
da imposição da perda do cargo público aos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inépcia da denúncia não pode ser examinada em
recurso especial quando sua análise exige revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ; ademais, a superveniência da
sentença condenatória torna prejudicada tal arguição.
4. A decisão que recebeu a denúncia e confirmou o seu recebimento
após a resposta à acusação possui fundamentação sucinta, porém suficiente,
compatível com a fase processual inicial, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.
5. Inexiste nulidade pela não realização de diligências ou juntada
posterior de laudo pericial, uma vez que a prova foi tempestivamente
deferida, mas não produzida por motivos alheios ao Judiciário, e que a defesa
não demonstrou prejuízo concreto, em atenção ao princípio do pas de nullité
(CPP, art. 563).
sans grief
6. A condenação pelos crimes de organização criminosa e furto
qualificado tentado está amparada em provas robustas (depoimentos,
interceptações telefônicas, imagens, confissões e laudo pericial), não sendo
possível a revaloração da prova no âmbito de recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
7. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi corretamente
mantida com base em elementos de prova diversos do laudo pericial, cuja
ausência inicial não inviabiliza seu reconhecimento.
8. A perda do cargo público foi corretamente determinada com base
no art. 2o, § 6o, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 92, I, do CP, tendo os réus se
valido da condição de policiais militares para favorecer a empreitada
criminosa.
9. Não se conheceu do agravo regimental por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, incorrendo em
vício de dialeticidade e atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento: (i) a inépcia da denúncia não pode ser apreciada
em recurso especial quando exige análise do acervo probatório e encontra-se
superada por sentença condenatória; (ii) a ausência de diligência ou juntada
tardia de prova não configura nulidade sem demonstração de prejuízo
concreto; (iii) a revisão da condenação por insuficiência de provas demanda
reexame fático-probatório, incabível em recurso especial; (iv) a perda do
cargo público de policial militar pode ser imposta quando demonstrado que a
função foi utilizada para favorecer organização criminosa; (v) a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182/STJ.

Documento eletrônico VDA50203800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 71743414-ac71-4a95-bb2a-1da3d05b6ca9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 71743414-ac71-4a95-bb2a-1da3d05b6ca9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2001962 - DF (2022/0140826-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WENDEL FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIS EDBRANDES DA SILVA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO
INTERES.
: DIEGO VELOSO VALINHO
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
INTERES.
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
INTERES.
: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES -
RJ122392
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES
PROCESSUAIS. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FALTA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por dois policiais militares contra
decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, mantendo a condenação por organização
criminosa e furto qualificado tentado, com imposição de penas privativas de
liberdade e perda do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por
inépcia da denúncia quanto ao crime de organização criminosa; (ii)
estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de diligências
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

e pela juntada tardia de laudo; (iii) apurar se há insuficiência probatória para
sustentar a condenação pelos delitos imputados; e (iv) determinar a legalidade
da imposição da perda do cargo público aos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inépcia da denúncia não pode ser examinada em
recurso especial quando sua análise exige revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ; ademais, a superveniência da
sentença condenatória torna prejudicada tal arguição.
4. A decisão que recebeu a denúncia e confirmou o seu recebimento
após a resposta à acusação possui fundamentação sucinta, porém suficiente,
compatível com a fase processual inicial, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.
5. Inexiste nulidade pela não realização de diligências ou juntada
posterior de laudo pericial, uma vez que a prova foi tempestivamente
deferida, mas não produzida por motivos alheios ao Judiciário, e que a defesa
não demonstrou prejuízo concreto, em atenção ao princípio do pas de nullité
(CPP, art. 563).
sans grief
6. A condenação pelos crimes de organização criminosa e furto
qualificado tentado está amparada em provas robustas (depoimentos,
interceptações telefônicas, imagens, confissões e laudo pericial), não sendo
possível a revaloração da prova no âmbito de recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
7. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi corretamente
mantida com base em elementos de prova diversos do laudo pericial, cuja
ausência inicial não inviabiliza seu reconhecimento.
8. A perda do cargo público foi corretamente determinada com base
no art. 2o, § 6o, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 92, I, do CP, tendo os réus se
valido da condição de policiais militares para favorecer a empreitada
criminosa.
9. Não se conheceu do agravo regimental por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, incorrendo em
vício de dialeticidade e atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento: (i) a inépcia da denúncia não pode ser apreciada
em recurso especial quando exige análise do acervo probatório e encontra-se
superada por sentença condenatória; (ii) a ausência de diligência ou juntada
tardia de prova não configura nulidade sem demonstração de prejuízo
concreto; (iii) a revisão da condenação por insuficiência de provas demanda
reexame fático-probatório, incabível em recurso especial; (iv) a perda do
cargo público de policial militar pode ser imposta quando demonstrado que a
função foi utilizada para favorecer organização criminosa; (v) a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182/STJ.

Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS EDBRANDES DA SILVA
e WENDEL FERREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento. O caso originou-se de acórdão
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que manteve condenação pelos crimes de
organização criminosa e furto qualificado tentado, com aplicação de penas privativas de
liberdade e perda do cargo público. O recurso especial foi obstado sob fundamento de
que as teses demandariam reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ).
Os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes de organização
criminosa (art. 2o, § 4o, II, da Lei n. 12.850/2013) e furto qualificado tentado (art. 155, §
4o, I, c/c o art. 14, IV, ambos do Código Penal), com a pena de perda do cargo público.
Segundo consta dos autos, a Delegacia de Roubos e Furtos do Distrito Federal
investigou um crime de furto ocorrido na cidade de Águas Claras-DF, em 30 de julho de
2017, no qual houve a subtração de R$ 154.300,00 (cento e cinquenta e quatro mil e
trezentos reais), chegando aos nomes de Eduardo Felipe dos Santos e William Rodrigo
dos Santos, provenientes de Joinville/SC. Por meio de interceptação telefônica,
descobriu-se que estes indivíduos estavam no Rio de Janeiro, em companhia de Ildelei,
William e Tiago, todos também provenientes de Joinville/SC.
A Polícia Civil do Distrito Federal deslocou-se ao Rio de Janeiro e realizou
monitoramento por meio de campanas e interceptações telefônicas legalmente
autorizadas. Após análise de imagens de câmeras de segurança do aeroporto, verificou-se
que os investigados foram buscados no aeroporto do Rio de Janeiro por WENDEL
FERREIRA DA SILVA, no veículo Astra de sua propriedade, o que levou à
representação pela sua prisão temporária.
Após aproximadamente 10 dias de monitoramento, a PCDF constatou que os
investigados de Joinville planejavam cometer furtos em agências bancárias no Rio de
Janeiro, inclusive na agência do Banco do Brasil de Vargem Grande-RJ. Durante suposto
flagrante ao crime praticado nesta agência, o recorrente LUIS EDBRANDES DA
SILVA, que não havia sido mencionado anteriormente na investigação, foi preso em via
pública dentro do veículo HB20, na companhia dos demais investigados.
Os recorrentes argumentam, em síntese:
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

(i) Nulidade por inépcia da denúncia em relação ao delito de organização
criminosa, por violação do art. 41 do CPP e art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, pois
inexistiu descrição adequada do vínculo associativo;
(ii) Nulidade da ação penal a partir do recebimento da denúncia, por ausência
de fundamentação adequada na decisão, violando o art. 397 do CPP, c/c o art. 93, IX, da
CF;
(iii) Nulidade por cerceamento de defesa, pelo indeferimento de produção de
provas e prolação de sentença antes do retorno de diligências deferidas, violando os arts.
396-A, 402, 404 e 563 do CPP;
(iv) No mérito, insuficiência probatória quanto aos crimes de organização
criminosa e furto qualificado tentado, alegando que não participaram do furto tentado e
não tinham conhecimento das intenções criminosas dos corréus de Joinville;
(v) Ausência de laudo pericial que comprovasse o rompimento de obstáculo,
sendo indevida a qualificadora do art. 155, § 4o, I, do CP;
(vi) Indevida aplicação da causa de aumento de pena por participação de
funcionário público na organização criminosa (art. 2o, § 4o, da Lei 12.850/2013);
(vii) Indevida perda do cargo público, por violação do art. 92, I, do CP, pois
não há prova de que tenham se valido do cargo para cometer os crimes.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios rejeitou as preliminares
e manteve a condenação, dando parcial provimento apenas para redimensionar a pena,
entendendo que os recorrentes efetivamente integravam organização criminosa e
participaram do furto qualificado tentado à agência bancária.
Os embargos declaratórios opostos pelos recorrentes foram rejeitados.
Inconformados, eles interpuseram recurso especial, alegando dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos: art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, c
/c o art. 41 do CPP; art. 397 do CPP, c/c o art. 93, IX, da CF; arts. 396-A, 402, 404 e 563
do CPP; art. 155, c/c o art. 14, II, do CP; art. 155, § 4o, I, do CP; art. 2o, § 4o, da Lei
12.850/2013; e art. 92, I, do CP.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida
a nulidade da ação penal, ou, alternativamente, a absolvição quanto aos crimes
imputados, ou, subsidiariamente, o afastamento da perda do cargo público (e-STJ fls.
2.560-2.610).
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

O recurso especial de WENDEL FERREIRA e LUÍS EDBRANDES foi
admitido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distritos Federal e dos Territórios (e-
STJ fls. 2.638-2.640).
Por decisão monocrática, conheci em parte do recurso e, nessa extensão,
neguei-lhe provimento (e-STJ fls. 2.768-2.793)
Sobreveio o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que a
decisão monocrática incorreu em equívoco, pois as matérias são de direito. Contesta a
aplicação da Súmula 7/STJ, alegando que não há necessidade de revolvimento
probatório, mas apenas valoração jurídica de fatos incontroversos.
A primeira alegação refere-se à nulidade por inépcia da denúncia (violação
dos arts. 41 do CPP e 1o, §1o, da Lei 12.850/2013). Sustenta que a denúncia não narra os
elementos específicos do crime de organização criminosa: grupo estruturado, divisão de
tarefas, atuação estável e permanente, e finalidade criminosa.
A segunda alegação trata de cerceamento de defesa (violação dos arts. 396-A,
402, 404 e 563 do CPP). Alega que o magistrado prolatou sentença sem aguardar
diligências deferidas e que foi juntado laudo pericial após instrução sem intimação da
defesa.
A terceira alegação sustenta insuficiência probatória para os crimes
imputados. Quanto ao furto tentado, alega que os agravantes não participaram de atos
executórios, não estavam no local, não portavam instrumentos típicos e inexiste prova de
participação. Quanto à organização criminosa, inexiste estabilidade, divisão de tarefas,
vínculo associativo ou estrutura organizacional.
A quarta alegação questiona a perda do cargo público (violação do art. 92, I,
do CP), sustentando aplicação automática sem demonstração de correlação entre função
pública e prática delitiva.
Os agravantes requerem conhecimento e provimento do agravo para
processamento do recurso especial. No mérito, pedem a nulidade da ação penal por
inépcia da denúncia; subsidiariamente, nulidade por cerceamento de defesa;
alternativamente, absolvição por ausência de materialidade e tipicidade; e afastamento da
perda do cargo público (e-STJ fls. 2.806-2.816).
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra-arrazoou o
recurso (e-STJ fls. 2.832-2.833).
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal (e-STJ fls.
2.826).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 2.768-2.793):
[...] a) Recurso Especial de LUÍS EDBRANDES DA SILVA e WENDEL FERREIRA
DA SILVA (e-STJ fls. 2560-2610)
Como já referido no relatório, os recorrentes são policiais militares e foram condenados
pela prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850
/2013) e furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso I c/c artigo 14, inciso IV, ambos
do Código Penal), com a pena de perda do cargo público.
Os recorrentes apontam a inépcia da denúncia, que não teria individualizado
adequadamente a conduta tipifica no art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, em violação ao art.
41 do Código de Processo Penal.
Não obstante o elogiável esforço da defesa, a apreciação da arguição de nulidade da
denúncia por inépcia exigiria o cotejo das imputações com os fatos e provas produzidos no
processo, o que extrapola os limites cognitivos do recurso especial. A nulidade, tal como
articulada pela defesa, não se limita ao exame do quadro fático-probatório delineado pelo
acórdão, pelo contrário, torna indispensável revolver o que se produziu na investigação e na
ação penal.
Além disso, a superveniência de sentença condenatória torna superada a tese de inépcia
da denúncia.
No sentido de que a arguição de inépcia da denúncia que exige o revolvimento de
matéria fático-probatória não desafia recurso especial e que a superveniência da sentença
torna a matéria preclusa, cito precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE
SITUAÇÕES
FÁTICAS
JULGADAS.
CONEXÃO
PROBATÓRIA.
COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO
DESCRITO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a tese defensiva de
.
inépcia da denúncia, consoante reiterada jurisprudência desta Corte
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.261.050/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
28/11/2023
5/12/2023
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA PELO
TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONCORDÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos,
que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal,
individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados.
O objetivo de tal exigência é, de um lado, viabilizar a ação penal e, de outro, garantir o
exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que
o réu deve elaborar a sua estratégia de resposta às acusações a partir dos fatos apresentados
na exordial, sem necessidade de ater-se à capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador.
2. Apenas durante a instrução será propiciada às partes ampla produção probatória sob as
garantias do contraditório e da ampla defesa, então se poderá concluir pela condenação ou
absolvição da recorrente.
3. Lado outro, é entendimento desta Corte que : [o] acolhimento da pretensão recursal,
no sentido de reconhecer a inépcia da denúncia, o cerceamento de defesa e a nulidade da
pena, demandaria o reexame das provas, o que não se viabiliza em recurso especial, a teor
(AgRg no AgRg no REsp
do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ
n. 1.298.261/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
16/11/2016
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.266.646/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
18/4/2023
24/4/2023

A robustez da defesa, que articulou vários argumentos fáticos relacionados ao mérito da
acusação demonstra, de forma hialina, que a denúncia foi clara o suficiente para delimitar a
acusação e permitir o exercício do direito de defesa.
A arguição de nulidade da decisão de confirmação do recebimento da denúncia não
merece vingar, porque vem de longa data a lição de que decisão sucinta não se confunde
com decisão carente de fundamentação.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a
preliminar com base na seguinte fundamentação:

“As Defesas dos réus WENDEL e LUÍS suscitam, ainda, preliminar de ausência de
fundamentação da decisão de recebimento da denúncia.
O pedido não prospera.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

Compulsando os autos, vê-se que a decisão de id 17005676, p.1, recebeu a denúncia nos
seguintes termos:
“Ao analisar a peça acusatória, não vislumbrei inépcia manifesta (CPP, art. 395, I), visto
que o Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, expôs os fatos
criminosos, com todas as circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos
pelos quais possa identificá-los, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas.
Ademais, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal (CPP,
art. 395, II), aí incluída a justa causa (CPP, art. 395, III), ante a existência de materialidade e
de indícios de autoria em face de depoimentos da testemunha João Cláudio Pereira, assim
com pelos demais elementos de informações coligidos no IP n. 034/2016-38, em especial, o
laudo de Perícia Criminal n. 34.133/2015.”
Assim, a decisão analisou a presença dos pressupostos processuais e das condições da
ação, bem como identificou a presença de justa causa que justificasse o recebimento da
denúncia, não havendo, portanto, qualquer vício de fundamentação.
Ademais, a decisão que recebe a denúncia tem natureza de decisão interlocutória e
constitui mero juízo de prelibação, razão pela qual dispensa fundamentação mais
aprofundada, não se subsumindo à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido, esse Colegiado já decidiu que “a decisão de recebimento da denúncia não
exige fundamentação exaustiva, inexistindo nulidade quando apontadas de forma sucinta as
razões que levaram à conclusão do juiz pela continuidade da persecução penal” (Acórdão
1142902, 20130111749812APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: DEMETRIUS
GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento:
,
6/12/2018
publicado no DJE:
. Pág.: 235/241).
13/12/2018
Rejeito, portanto, a preliminar e sigo ao exame do mérito.” (e-STJ fls. 2369)

Pela transcrição do voto condutor do acórdão, percebe-se que houve fundamentação
adequada, sucinta e objetiva, atendendo ao nível de motivação esperado para essa fase
processual, que deve ser de natureza sumária, vedada a incursão exauriente, que deve ser
reservada para o momento do julgamento.
Esse tem sido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LEGALIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM
DEVIDAMENTE COMPROVADA. ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a decisão que confirma o recebimento
da denúncia, após a apresentação da resposta à acusação, não demanda fundamentação
(AgRg no RHC n. 173.983
exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
31/3/2023
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

2. Nessa linha de intelecção, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca
das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a
não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o
espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio
mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa
. (...)
formar seu convencimento
(AgRg no RHC n. 197.861/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003).
DECISÃO QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE
DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A SUA
MODALIDADE SIMPLES. TEMA NÃO ANALISADO NO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I - A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de
absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente,
considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida
antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da
instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da
ampla defesa e do contraditório.
II - In casu, o Juízo de primeiro grau utilizou fundamentação sucinta, porém suficiente,
para afastar as teses arguidas pela Defesa, ao consignar que "rejeito as preliminares
arguidas, de ausência de justa causa na acusação de crime de receptação e de infração do
artigo 16 do estatuto do desarmamento, eis que a denúncia traz consigo indícios de autoria
delitiva quanto a esses delitos, não havendo fato novo que beneficie o acusado Ruan em
quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP" (fl. 20). III - O entendimento desta Corte de
Justiça é assente no sentido de que o porte de munição - in casu, de uso restrito -, em
desacordo com as normas de regência, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera
conduta, é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 16, da Lei 10.826/03,
pois o que se pretende é o resguardo da segurança pública e da paz social.
IV - Considerando a fundamentação exarada no v. acórdão, não há flagrante ilegalidade
a ponto de ensejar a conclusão pela atipicidade material da conduta praticada ou pela
incidência do princípio da insignificância, independentemente de ter havido ou não a
apreensão da arma ou da pequena quantidade de munição apreendida com o paciente.
Precedentes.
V - O pleito de desclassificação do delito de receptação qualificada para a sua
modalidade simples, não foi analisado pelo eg. Tribunal de origem, o que impede que esta
Corte Superior conheça do recurso no ponto, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC n.
102.406/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
4/10/2018
, grifou-se.)
15/10/2018

A defesa prossegue apontando violação aos artigos 396-A, 402, 404 e 563 do Código de
Processo Penal e divergência com o REsp no 1.223.722/SP, porque o juízo de primeiro grau
indeferiu pedidos de provas formulados pela defesa, deferiu pedidos complementares do
Ministério Público na fase do art. 402 do CPP, mas julgou o feito antes da conclusão dessas
diligências e com base em laudo do rompimento de obstáculo sem que as partes tivessem
dele tomado conhecimento.
Sobre esses pontos, o acórdão do TJDFT é esclarecedor, senão vejamos:

“As Defesas dos réus WENDEL e LUÍS suscitam preliminar de nulidade do feito, sob o
argumento de que o juiz sentenciante não reiterou o ofício enviado à operadora de telefonia
para que essa fornecesse o extrato das ERBs utilizadas pelo telefone celular dos réus nos
dias que antecederam a prisão em flagrante, bem como pelo fato de o juiz ter prolatado a
sentença antes do retorno das diligências postuladas na fase do art. 402 do Código de
Processo Penal.
Sem razão.
A diligência requerida pelas Defesas foi tempestivamente deferida pelo juízo que, por
razões técnicas da operadora de telefonia, não houve a possibilidade do fornecimento do
extrato requerido.
A reiteração do pedido à operadora não apenas seria inócua para a defesa, haja vista que
o simples endereço das ERBs não comprovaria que os réus não transitaram nas
proximidades da agência bancária, uma vez que a participação dos réus no crime não
depende exclusivamente de suas idas à agência bancária, podendo eles terem assumido
funções outras dentro da atividade criminosa.
Quanto à prolação da sentença antes do retorno de diligências deferidas na fase do art.
402 do Código de Processo Penal, tem-se que estas foram requeridas pelo Ministério
Público, não havendo qualquer prejuízo à Defesa dos réus, mas, ao contrário, a sentença
fora prolatada para que os réus não aguardassem a sentença na prisão em que se
encontravam, como restou consignado na decisão de id 17006036.
Ademais, a Defesa não comprovou qualquer prejuízo aos réus decorrente de suas
alegações, o que impede o acolhimento da preliminar, na forma do art. 563 do Código de
Processo Penal.
Rejeito, assim, a preliminar.” (e-STJ fls. 2367).

Verifica-se que, diferentemente do alegado pela defesa, o juízo deferiu o pedido de
fornecimento de extrato de ERBs; contudo, as operadoras de telefonia informaram
impossibilidade técnica para atender à requisição. Assim, a prova não foi produzida por
circunstâncias alheias à condução processual pelo magistrado de primeiro grau, sendo certo
que, conforme destacado no acórdão recorrido, os dados pretendidos teriam pouca
relevância para a tese defensiva.
Também não há nulidade no julgamento da causa antes do retorno das diligências
requeridas pelo Ministério Público, porque a defesa não apontou prejuízo concreto.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

A arguição de nulidade não merece acolhimento, porquanto a defesa quedou-se inerte
quanto à alegação e comprovação de prejuízo concreto decorrente da condução do feito pelo
magistrado. Impende destacar que o resultado condenatório imposto aos recorrentes não
constitui, isoladamente, prejuízo suficiente para justificar a invalidação dos atos
processuais. Cabia à defesa, no exercício do contraditório e da ampla defesa, especificar e
comprovar o nexo causal entre as diligências e provas impugnadas e a formação do
convencimento judicial, bem como demonstrar a efetiva impossibilidade de adoção de
estratégias processuais distintas daquelas efetivamente empregadas.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão defensiva de revalorização das provas a fim de que o agravante seja
absolvido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, medida vedada na via eleita.
2. No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que
absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se
proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a
forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do
que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.
3. "A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar
que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a
desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos" (AgRg no AREsp n. 2.192.337
/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
).
15/8/2023
4. Na hipótese dos autos, a defesa afirma que foram violadas normas infraconstitucionais
e constitucionais, e alega que teria havido prejuízos para a defesa. No entanto, como bem
destaca o acórdão recorrido, a vítima foi ouvida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo,
ocasião e que foi facultada às partes a elaboração de questionamentos. Além disso, o laudo
produzido, que não é prova obrigatória para a condenação, apenas corroborou os demais
elementos de prova carreados ao processo, notadamente a prova testemunhal confirmada em
juízo.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.521.563/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
18/2/2025
26/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA. ALEGADA
NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
ACUSADO
QUE,
APÓS
REGULARMENTE
CITADO,
NÃO
MAIS
FOI
ENCONTRADO. ART. 367 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

1. A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça entende que em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal.
2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do
CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o
reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na
espécie, na medida em que a defesa apenas alega, genericamente, possível prejuízo advindo
da condenação criminal.
3. Na hipótese, consoante mencionado no acórdão atacado, o anterior advogado
constituído, antes da renúncia, apresentou recurso contra a decisão de pronúncia, o que
reforça a ausência de prejuízo, tendo ainda sido nomeado defensor dativo, o que segue a
linha da Súmula 523/STF que enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o
réu".
4. Demais disso, nos termos da previsão contida no art. 367 do Código de Processo
Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 863.837/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifou-se.)
9/9/2024
12/9/2024

A defesa indica violação ao art. 155,
, do Código Penal e ao artigo 2o, § 4o da Lei no
caput
12.850/2013, mas o que ela pretende, em verdade, é a absolvição dos réus por insuficiência
probatória, promovendo nova incursão no acervo probatório, além do quadro fático
delimitado pelo acórdão recorrido.
Esse pedido do recurso especial, portanto, esbarra no óbice da súmula 7 dessa Corte de
Justiça.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à
conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.
A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso especial.
Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que os réus são culpados é
insuscetível de modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de violação
direta de lei federal, o que não é o caso.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS
CAUSAS DE AUMENTO. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MAIOR
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergiam elementos suficientemente idôneos de prova da autoria delitiva
imputada ao recorrente, a corroborar, assim, a conclusão de manutenção da condenação
pelos delitos previstos no art. 2o, caput, §§ 2o e 3o, inc. I e IV, da Lei n. 12.850/2013 e 35 da
Lei n. 11.343/2006, destacando que o réu "E.
C. cometeu dois crimes distintos: um deles, ao coordenar a associação com os demais
réus F. M. da R. e J. N. C. para transporte de entorpecentes entre cidades do Estado, e a
outra compor a reconhecida facção criminosa PGC, notoriamente formada para
cometimento de diversos tipos de crime, dentre os quais o tráfico de drogas".
2. "Não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções
dos artigos 2o, caput, §§ 2o, 3o, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006,
tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem
pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a
qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa" (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
).
2/6/2023
3. Relativamente ao crime de associação para o tráfico, as instâncias lastrearam a
condenação em prova suficiente para evidenciar a estabilidade e permanência dos réus,
destacando os diálogos extraídos de aparelhos celulares apreendidos, nas quais constam
tratativas entre o recorrente e outros membros, delimitando o papel que cada um na prática
delitiva.
4. Diante de tais elementos, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem,
para decidir pela absolvição, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
.
probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes
5. Quanto a aplicação cumulativa das causas de aumento, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte Superior é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do
Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte
especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre
justifique a escolha da fração imposta.
Precedentes.
6. No caso, o acórdão fundamentou que "a não adoção da regra prevista no artigo 68 do
Código Penal decorreu da própria fundamentação, haja vista a relevância da mão de obra de
inimputáveis no organograma criminoso do grupo, bem como a utilização de farto arsenal
no cotidiano ilícito do bando, de forma que a incidência cumulada está suficientemente
justificada" (e-STJ fl. 765). Nota-se que as referidas causas de aumento foram devidamente
fundamentadas, não inviabilizando a incidência de incrementos cumulados.
7. O referido dispositivo legal - art. 68, parágrafo único do CP - visa garantir ao
condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se,
para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, o que ficou comprovado nos
autos, não prosperando a insurgência recursal.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

8. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 2.682.035/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
4/2/2025
13/2/2025
grifou-se.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
AGRAVO IMPROVIDO.
DE PENA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de
pessoas, com pedido de absolvição por insuficiência de provas e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação
do agravante por furto qualificado e se é possível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado está amparado em farto material probatório, colhido durante a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando claramente
a autoria do agravante.
4. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático probatório
dos autos, providência inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível,
pois a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis evidencia a insuficiência da
medida, em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo previsto no art. 44, III,
do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por furto qualificado pode ser mantida com base
em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível na presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis que evidenciem a insuficiência da medida."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 102, III; CP, art. 44, III; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1861383/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 821.320/SP, Rel. Min.
15/09/2020
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
19/06/2023
(AgRg no AREsp n. 2.663.778/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
22/4/2025
30/4/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FURTO
QUALIFICADO.
. REGIME DE
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS
PENA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FUNDAMENTOS INATACADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto qualificado, com base em
flagrante delito e provas periciais, documentais e orais.
2. O agravante foi apreendido com 22 chaves mixas após ser identificado por câmeras de
segurança violando a porta de uma empresa. Confessou ter sido pago para realizar o delito.
A condenação foi mantida pelo Tribunal de origem com base na robustez do acervo
probatório.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
reexaminar provas para absolver o agravante, desclassificar o delito, afastar a qualificadora,
ou alterar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, considerando a alegação
de dúvida razoável sobre a autoria e a aplicação da Súmula n. 269 do STJ.
III. Razões de decidir4. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ, sendo mantida a condenação com base no acervo probatório robusto.
5. A palavra dos policiais é considerada apta para fundamentar a condenação, não
havendo elementos concretos que a desabonem.
6. A desclassificação do delito e o afastamento da qualificadora não são possíveis, pois
as instâncias ordinárias concluíram pelo uso de chave falsa, comprovado por laudo pericial.
7. Não se verifica bis in idem no regime inicial de pena, que foi fundamentado em
circunstâncias judiciais negativas, não na reincidência, configurando deficiência de
fundamentação.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 2. A palavra dos policiais pode fundamentar a condenação na ausência
. 3. A desclassificação do delito e o afastamento da
de elementos concretos que a desabonem
qualificadora não são possíveis quando comprovados por laudo pericial. 4. O regime inicial
de pena pode ser fixado com base em circunstâncias judiciais negativas, configurando
fundamentação deficiente a arguição de que houve bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 255, § 4o, I; STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula
n. 269 e Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.493.570/DF, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n.
2.507.199/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.748.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
17/12/2024
23/12/2024

O Ministério Público Federal compartilha desse entendimento:

“Como se constata dos autos, a condenação dos recorrentes lastreou-se em vasto
conjunto probatório elencado pelo aresto impugnado. Nesse passo, a desautorização da
conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, com base na avaliação dos elementos de
prova disponíveis nos autos, a fim de se absolver os réus das condutas imputadas
(organização criminosa e furto qualificado), dependeria de ampla incursão no acervo
probatório, para infirmar a robusta prova testemunhal e documental produzida ao longo do
processo, providência inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, pela qual: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.” (e-STJ fls. 2746).
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

A respeito da qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros
elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de
obstáculo.
O Tribunal de Justiça reconheceu a qualificadora a partir do seguinte quadro fático:
“O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que deve incidir no crime de
furto a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.
Com razão.
Com efeito, a testemunha ouvida em sede inquisitorial, Roberto Francis Matsui, gerente
da agência bancária vítima da tentativa do furto, relatou que os indivíduos “arrombaram
diversas portas, inclusive a que dá acesso ao cofre central, oportunidade em que o alarme foi
” (id 17005460).
acionado na central de monitoramento
Os réus EDUARDO e WILLIAM, quando prestaram seus interrogatórios judiciais, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, declararam, respectivamente, que “estouraram
uma porta e o alarme disparou, então saíram do local. Portavam duas chaves de fenda e um
” e “
alicate
eles permaneceram pouco tempo dentro da agência, pois o alarme logo disparou.
Eles disseram que as ferramentas que possuíam não seria possível acessar o cofre e que não
.”.
iria adiantar nada
Confirmando o relato da testemunha e dos réus, há as fotos acostadas ao Relatório No 01
/2018 – DRACOII/CECOR, p. 32-33 demonstrando o arrombamento de porta da agência
bancária, o que veio a ser confirmado, posteriormente à sentença, pelo Laudo de Exame de
Local de Constatação de Crime Contra o Patrimônio no ICCE-RJ-SPL-002940/2018 (id
17006170) que concluiu da seguinte maneira:
“Ante o exposto, limita-se o perito a caracterizar o rompimento de obstáculo nas portas
da retaguarda dos caixas eletrônicos localizados no primeiro andar do imóvel mediante
utilização de força física e/ou ferramentas causando destruição de parte de sua estrutura e
acesso ao local.”
Destaque-se que o fato de o laudo pericial, confirmando o rompimento de obstáculo, ter
sido acostado ao processo posteriormente à prolação da sentença constitui mera
irregularidade, notadamente quando há outras provas nos autos capazes de convencer o
julgador acerca da referida qualificadora.” (e-STJ fls. 2381-2382)

É verdade, portanto, que o laudo foi anexado nos autos após a prolação da sentença, mas
já havia elementos suficientes para provar a rompimento de obstáculo, a exemplo do
depoimento de uma testemunha, da confissão de parte dos acusados e das fotografias
anexadas no relatório policial, tudo convergindo no sentido de que houve o arrombamento
da porta da agência bancária.
E, de fato, a posterior juntada do laudo veio apenas confirmar o que já estava
suficientemente comprovado nos autos.
A propósito da prescindibilidade do laudo pericial para o reconhecimento da
qualificadora do rompimento de obstáculo, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por
rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e afastou a aplicação do
princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o
reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há
outros meios de prova que comprovam o crime.
3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância,
considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia
técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a
qualificadora de rompimento de obstáculo.
5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados
suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.
6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da
conduta e ao fato de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo.
IV. Dispositivo e tese
7. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o
reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há
justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros
meios de prova."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.347.630/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no R
14/3/2024
Esp n. 1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
25/6/2018
(AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
11/3/2025
18/3/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DIRETO.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIOS DE PROVA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA A REDUÇÃO DA
PENA-BASE. I. CASO EM EXAME
(...)
7. A qualificadora do rompimento de obstáculo, ainda que sem laudo pericial direto,
pode ser mantida quando comprovada por outros meios, como prova testemunhal e
confissão, conforme autorizado pelo art. 167 do Código de Processo Penal e jurisprudência
desta Corte.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

No presente caso, o rompimento de obstáculo foi comprovado pelo depoimento da
vítima, de testemunhas, pela confissão extrajudicial do paciente e por auto de constatação
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
com registro fotográfico
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DO PACIENTE.
(HC n. 832.680/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
3/12/2024
9/12/2024

Ressalto que o laudo pericial foi anexado antes do julgamento do recurso de apelação e
que a defesa a ele teve acesso, o que elimina a alegação de nulidade, especialmente em
razão do farto acervo probatório anterior ao próprio laudo que seria suficiente, por si só,
para manter a qualificadora.
Por fim, a perda dos cargos de policiais militares, aplicadas aos dois recorrentes, decorre
de previsão expressa do art. 2o, § 6o, da Lei no 12.850/2013, como efeito automático da
condenação pelo crime de participação em organização criminosa. Além disso, fixada pena
superior a 4 anos, é aplicável ao caso, também, a regra do artigo 92, II, “b”, do Código
Penal.
Os recorrentes, ao participarem de organização criminosa e praticarem a tentativa de
crime de furto de grande proporção, demonstraram incapacidade de continuarem a
exercerem suas funções de policiais militares, agentes do Estado autorizados a portarem
armas de fogo e exercerem o poder de polícia. E é bom ressaltar que ficou provado que os
recorrentes se valeram dos privilégios da condição funcional de policiais militares para a
execução do crime.
Segundo constou no acórdão:

“Conforme já fundamentado alhures, encontrou-se na posse do grupo um rádio
comunicador da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sintonizado na frequência do
batalhão de polícia responsável pela segurança do local em que situada a agência bancária,
fato que, por si só, já demonstra a vantagem do grupo decorrente da função pública exercida
por WENDEL e LUÍS.
Como se não bastasse, os policiais militares WENDEL e LUÍS guiaram os veículos para
todo o grupo durante sua permanência na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o que lhe garantia a
vantagem de passar por eventuais barreiras policiais, sem contar a expertise deles quanto à
dinâmica peculiar da cidade.
Assim, demostrado o concurso de funcionário público, para a prática do delito, valendo-
se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, deve ser
mantida a majorante prevista no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013.” (e-STJ fls.
2426)

E concluiu o TJDFT:

“A prática dos crimes de organização criminosa e furto qualificado pelo rompimento de
obstáculos e concurso de pessoas é fato suficiente para a perda dos cargos, sobretudo porque
os réus servem a órgão público incumbido da defesa da sociedade e fiscalização da lei,
exigindo-se, entretanto, que a perda seja decretada na sentença, como se deu na espécie,
haja vista esse efeito da condenação não ser automático.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

Mantenho, portanto, a perda dos cargos dos réus LUÍS e WENDEL, nos termos da
sentença.” (e-STJ fls. 2439)

Conforme o judicioso parecer do Ministério Público Federal:

“Outrossim, as instâncias de origem, soberanas na análise das provas, concluíram, com
base no arcabouço probatório constante dos autos, pela perda do cargo público de dois
acusados, assentando que Wendel Ferreira da Silva e Luís Edbrandes da Silva valeram-se do
cargo público de Soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no exercício da segurança da
sociedade e fiscalização da lei, como meio para facilitar e garantir a empreitada criminosa
na prática dos delitos de organização criminosa (art. 2o, da Lei n.o 12.850/2013) e furto
duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (art. 155,
§4o, I, II, e IV do Código Penal)
(...)
Verifica-se, daí, que a manutenção da medida imposta de perda do exercício do cargo
público foi devidamente justificada, diante da comprovação da autoria e materialidade
delitivas, lastreada em minuciosa investigação desencadeada pela Operação Terebro e
promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, com uso de interceptação
telefônica, que apontaou que os recorrentes Wendel e Luís, então Soldados da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, utilizaram de suas influências como agentes públicos
para garantir o êxito do grupo na empreitada criminosa.” (e-STJ fls. 2749-2751).

É o caso, portanto, de conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar
provimento ao recurso especial.

Não obstante o elogiável esforço da defesa, o fato é que o agravo regimental
não logrou êxito em confrontar o conteúdo da decisão agravada, limitando-se a fazer uma
alegação genérica, sem dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182 dessa
Corte Superior.
Constata-se que o agravo regimental apenas repetiu o teor das peças recursais
pretéritas, sem demonstrar, objetivamente, o desacerto da decisão agravada, incorrendo
no vício insanável da carência de dialeticidade recursal.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, assentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância.
2. A parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão
agravada.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que torna inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. A previsão de impugnação específica consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015, que exigem a impugnação concreta e pormenorizada dos
fundamentos da decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A impugnação deve
ser concreta e pormenorizada, conforme exigido pelos artigos 932, III, e 1021, § 1o, do CPC
/2015".
(AgRg no AREsp n. 2.834.837/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
18/6/2025
25/6/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVERSÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice previsto na
Súmula 7/STJ, considerando que o Tribunal de origem afastou o privilégio previsto no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos do caso concreto. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos
pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o caso, provido. Outra
questão é analisar se houve fundamentação concreta na negativa de aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que o agravante se dedica a atividades criminosas, com
base na quantidade de drogas apreendidas (177 tijolos de maconha, com peso líquido de
100kg) e no modus operandi do acusado, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de
pena.
5. A revisão dessa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o
que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.837.319/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/5/2025
, grifou-se.)
28/5/2025

Todas as teses defensivas foram corretamente equacionadas na decisão
agravada, que aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o
desprovimento do recurso era a solução adequada.
Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49898248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:19
Código de Controle do Documento: 32b245ba-50a2-44e3-9a75-7bbc2d1afb94

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0140826-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.001.962 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003771220188070020 00194855120188190001 194855120188190001
201800484580 20181610004074 3771220188070020
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WENDEL FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: LUIS EDBRANDES DA SILVA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVANTE
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
AGRAVADO
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO
AGRAVADO
: DIEGO VELOSO VALINHO
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES - RJ122392
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WENDEL FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIS EDBRANDES DA SILVA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO
INTERES.
: DIEGO VELOSO VALINHO
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
INTERES.
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
INTERES.
: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES - RJ122392
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C5425245159084430<50;0@
2022/0140826-4 - REsp 2001962 Petição : 2025/0049637-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:53
Código de Controle do Documento: BB676130-2521-474B-BE0B-E61A58B58C7D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0140826-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.001.962 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C5425245159084430<50;0@
2022/0140826-4 - REsp 2001962 Petição : 2025/0049637-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:53
Código de Controle do Documento: BB676130-2521-474B-BE0B-E61A58B58C7D